Tribunal: CARF
Processo: 13877.000223/2010-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13877.000223/2010-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.343 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
LUIS ANTONIO ABREU GOMIDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
TRCT. SALDO DE SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DIRF.
LEGALIDADE.
São tributáveis os rendimentos informados pelas fontes pagadoras como pagos
ao contribuinte e a seus dependentes, e por ele omitidos na declaração de ajuste
anual.
O saldo de salário pago na rescisão do contrato de trabalho sujeita-se a
incidência do imposto de renda, dada sua natureza salarial.
Mantém-se a autuação revisada quando as alegações recursais não se prestam a
infirmar a conduta fiscal, que está lastreada no TRCT e nas informações
contidas em declaração emitida pela fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13877.000223/2010-90
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.343 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13877.000223/2010-90

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 39/44):
Contra o contribuinte qualificado nos autos foi emitida a notificação de lançamento
referente ao imposto de renda de pessoa física, exercício 2006, ano-calendário 2005. O
crédito tributário apurado está assim constituído:
Imposto Suplementar
1.418,18
Multa Proporcional (passível de redução)
1.063,63
Juros de Mora (cálculo até 06/2010)
653,07
Total do Crédito Tributário

3.134,88
A notificação de lançamento teve origem na constatação da seguinte infração, conforme
demonstrativos de descrição dos fatos e enquadramento legal.
Omissão de rendimentos do Trabalho com vínculo empregatício recebidos de
pessoa jurídica, Banco do Estado de São Paulo S/A, BANESPA, no valor de
R$13.142,80.
Omissão de rendimentos do Trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoa jurídica, do SANTANDER S/A, no valor de R$5.756,98.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
A Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL) referente a presente notificação foi
indeferida.
Na impugnação apresentada, o contribuinte argumenta, em síntese, que os rendimentos
em questão se referem a rendimentos isentos de tributação recebidos quando da
rescisão do contrato de trabalho com a empresa. Cita a Instrução Normativa RFB no
936 de 05 de maio de 2009.
Acrescenta que, sobre estas verbas não incide imposto de renda, e, requer a
improcedência do lançamento.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
Ementa:
FÉRIAS NÃO GOZADAS / CONVERTIDAS EM PECÚNIA / RESCISÃO DE
CONTRATO DE TRABALHO. NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA.
Não são tributados pelo Imposto sobre a Renda na fonte, nem na Declaração de Ajuste
Anual, os pagamentos efetuados sob as rubricas de férias não gozadas- integrais,
proporcionais ou em dobro - convertidas em pecúnia, e de adicional de um terço
constitucional quando agregados a pagamentos de férias, por ocasião da rescisão do
contrato de trabalho, aposentadoria, ou exoneração, observados os termos dos atos
declaratórios editados pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional em relação a essas
matérias.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.343 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13877.000223/2010-90

Conforme comprovante de rendimentos e dirf da fonte pagadora, parte das verbas
rescisórias já haviam sido excluídas de tributação pela fonte pagadora. Devem ser
excluídas as parcelas referentes às férias proporcionais, 1/3 sobre férias e férias
indenizadas ref. Aviso prévio.
Cientificado da decisão, em 27/02/2014 (fls. 50), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 17/03/2014, recurso voluntário (fls. 52/57), repisando as alegações da
peça impugnatória, no sentido de que os rendimentos tidos por omitidos são isentos ou não
tributáveis, dada sua natureza indenizatória, porquanto decorrentes da rescisão do contrato de
trabalho, conforme se depreende do TRCT constante dos autos, sendo indevida a retenção do
imposto de renda sobre as aludidas verbas pagas, ao teor da legislação de regência. Cita escólio
doutrinário e jurisprudência do STF neste sentido. Requer, ao final, o cancelamento do
lançamento, com a restituição do imposto de renda a que faz jus.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas apurada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 11.939,27, constatada em sede de revisão da DAA/2006 retificadora apresentada,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
afastamento da omissão apurada, dada a sua natureza indenizatória dos aludidos rendimentos,
uma vez que provenientes da rescisão do contrato de trabalho, ao teor do TRCT acostado aos
autos.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados, aliado aos fundamentos contidos
no voto condutor da decisão recorrida (fls. 39/44) e atendo-se às informações contidas no auto de
infração (fls. 28/31), não há como prosperar a pretensão recursal.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades apontadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da inocorrência da omissão de rendimentos apurada,
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.343 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13877.000223/2010-90

quando exigida e não demonstrada, autoriza o lançamento e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões contundentes a
modificar o julgado – diga-se de passagem, que as verbas indenizatórias elencadas no TRCT,
pagas em dezembro/2005, e que compuseram indevidamente os rendimentos informados na
DIRF, foram decotadas pela decisão recorrida, remanescendo tributável somente a verba
“saldo de salário” (R$ 722,12), aliado aos rendimentos recebidos nos meses de janeiro a
novembro/2005 (R$ 37.039,15), perfazendo a monta de R$ 37.791,27 – me convenço do acerto
da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto
condutor (fls. 42/43), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art.
57 do Anexo II do RICARF:
Os rendimentos declarados inicialmente como tributáveis foram excluídos de tributação
mediante declaração retificadora com o objetivo de receber o imposto de renda retido na
fonte por ocasião do recebimento de verbas rescisórias no mês de dezembro de
2005.
Consta do processo o Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, onde estão
relacionadas às parcelas recebidas a título de férias - férias vencidas, férias
proporcionais, 1/3 de salário sobre férias vencidas e proporcionais, e outras rubricas
tributáveis e de tributação exclusiva.
(...)
Na presente situação, da análise do Comprovante de rendimentos, Termo de Rescisão de
Contrato de Trabalho e dirf, constatamos que a fonte pagadora dos rendimentos
informou em dirf como tributável somente parte dos rendimentos excluídos de
tributação pelo contribuinte. Foram considerados isentos: aviso prévio indenizado,
férias vencidas, 1/3 de férias vencidas e Indenização Ad. CCT.
No mencionado documento, mês de dezembro/2005, consta como tributável o valor de
R$1.925,65, referente às rubricas saldo de salário (R$722,12), férias proporcionais
(R$676,99), 1/3 sobre férias proporcionais (300,88) e férias ind. aviso prévio (225,66),
sendo que, somente a rubrica saldo de salário é tributável.
O contribuinte excluiu o valor de R$13.142,80 e a fiscalização fez o lançamento de
ofício. Demonstra-se.
DIRF ANO 2005, ver fl.
Mês/2008
Rendimentos Tributáveis
IRRF
Janeiro /novembro
37.069,15
2.843,01
Dezembro
1.925,65
...........
Total
38.994,80
2.843,01
TERMO DE RESCISÃO fl. 15
Proventos
ISENTOS/NÃO
TRIBUTÁVEIS
TRIBUTÁVEIS
TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA
CONSIDERADOS
TRIBUTÁVEIS
EM DIRF
Saldo de Salário

722,12

722,12
Aviso Prévio Indenizado
2.707,96

Férias Vencidas
2.707,96

1/3 férias vencidas
902,65

Férias proporcionais
676,99

676,99
Férias Ind. Aviso
Previo
225,66

225,66
1/3 férias proporcionais
300,88

300,88
Indenização Ad. CCT
5.415,92

13o Salário Rescisão

2.482,30

13o Salário Indenizado

225,66

Total
12.938,02
722,12
2.707,96
1.925,65
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.343 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13877.000223/2010-90

Na última coluna estão relacionadas às verbas consideradas tributáveis de acordo com a
dirf. Desta forma, deve ser excluído de tributação o valor de R$1.203,53 (R$1.925,65
– 722,12) , isento do imposto de renda nos termos da legislação citada.
Assim, lastreado nas informações contidas na DIRF emitida pelo Banespa e no
TRCT carreado (fls. 15), indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos – em
decorrência da ausência de declaração no ano-calendário de 2005 de parte dos rendimentos
tributáveis recebidos, no valor de R$ 11.939,27 – escorreita a decisão recorrida, razão pela qual
mantenho subsistente o crédito tributário em litígio.
Por fim, vale registrar que a autuação rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN. O
que é determinante para a efetivação do lançamento é a ocorrência do fato gerador, competindo à
fiscalização realizar a revisão da declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter a autuação remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 64
DF CARF MF
Original